Tribunal: STF
Processo: ADI 3115
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS. Surge a relevância da articulação sobre a
inconstitucionalidade e o risco de manter-se o quadro normativo
quando nele prevista a reserva de cinco vagas no Tribunal de Contas
a serem preenchidas por indicação da Assembléia do Estado. Referendo
 de ato suspensivo da eficácia dos incisos I e II do artigo 78 da
Constituição do Estado de Minas Gerais